Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732799-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ASJ INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo EDSON SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de ASJ INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA EIRELI, rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (id 103158356 dos autos n. 0701139-39.2021.8.07.0001). Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que a parte é beneficiária da justiça gratuita (id 81439465 dos autos n. 0701139-39.2021.8.07.0001) e não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator